Tribunal: TJSP
Processo: 0000562-71.2013.8.26.0125
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Ausência de omissão ou contradição – Embargos de Declaração com fim de prequestionamento e concessão de efeito infringente – Necessidade de se observar os requisitos prescritos no artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Embargos de Declaração rejeitados.